Tribunal: TJSP
Processo: 1501147-06.2019.8.26.0621
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO RECRUDESCIMENTO DA PENA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Hipótese em que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO RECRUDESCIMENTO DA PENA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Hipótese em que não se verifica qualquer omissão no v. acórdão embargado, que enfrentou devidamente todas as teses defensivas, com base nos elementos probatórios constantes dos autos e em consonância com o princípio do livre convencimento motivado. Pretensão de rediscutir matéria já analisada, com nítido caráter infringente, incabível na via eleita. Embargos rejeitados.